Tribunal: STF
Processo: AI 728837
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL.OFENSA REFLEXA. 

1.	O Tribunal de origem 
   concluiu pela falta de interesse recursal do ora agravante por 
   considerar que o juiz, em despacho interlocutório, admitiu apenas o 
   processamento da liquidação de sentença condenatória contra a 
   Fazenda Pública, não deferindo o pedido de execução provisória. 
   Concluir de forma diversa do assentado no julgado do Tribunal a quo 
   demandaria a prévia análise da legislação infraconstitucional 
   aplicável à espécie (CPC). Dessa forma, eventual ofensa à 
   Constituição Federal seria meramente indireta ou reflexa.
2.	Agravo
   regimental improvido.